Tribunal: TJPA
Processo: 0811781-82.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811781-82.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RONEY PANTOJA MACIEL

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO N°
0811781-82.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
RONEY PANTOJA MACIEL (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

REQUERIDO
: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

PROCESSO DE ORIGEM:

0001702-93.2017.8.14.0074

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________

EMENTA

DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SEGURANÇA DO ACUSADO. ORDEM PÚBLICA. REFORMA DO FÓRUM. INSUFICIÊNCIA DE ESTRUTURA. ART. 427 CPP. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DESAFORADO PARA COMARCA DIVERSA. DEFERIMENTO.

I. Caso em Exame

1.
Incidente processual de desaforamento requerido em favor de réu pronunciado por dois homicídios qualificados (tentado e consumado). O pedido de desaforamento ocorreu devido à comoção social causada pela morte de uma das vítimas, de cinco anos na época dos fatos.

II. Questão em discussão

2.
A defesa argumentou que a divulgação do julgamento gerou grande repercussão na cidade, com contratação de ônibus para transportar pessoas da zona rural para a sessão do júri, além de um aumento do policiamento sugerido pelo Comando da Polícia Militar devido aos riscos. A defesa também alegou que comentários populares pediam a pena de morte do acusado e criticavam a possibilidade de uma decisão judicial diferente. Além disso, a defesa apontou a falta de estrutura física do Fórum de Tailândia, que passa por reformas, e a dificuldade em garantir a segurança do réu e a imparcialidade dos jurados.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal decidiu que confirmada a hipótese de aplicação do instituto do Desaforamento, conforme o artigo 427 do Código de Processo Penal, pois constatado o risco à integridade do julgamento por possível parcialidade do corpo de jurados, bem como pela insegurança em relação à integridade física do acusado. Ademais, foi evidenciada a inexistência de local apropriado para a realização da sessão do Júri devido à reforma do Fórum de Tailândia e da Câmara Municipal, onde as sessões eram realizadas. O Tribunal também levou em consideração a falta de estrutura física e o número limitado de servidores trabalhando presencialmente no Fórum.

IV. Dispositivo e tese

4.
O Tribunal deferiu o pedido de desaforamento, deslocando a competência do julgamento do processo nº 0001702-93.2017.8.14.0074 para uma das varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Dispositivos relevantes:
Artigo 427 do Código de Processo Penal. Permite o desaforamento se o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado.

Julgados relevantes:

STF – HC 167960 AgR/ES;
STJ –
HC 414.018/SE

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pela
concessão do pedido de desaforamento
, nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de incidente processual de Desaforamento, requerido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na condição de representante de
RONEY PANTOJA MACIEL
– réu pronunciado por homicídio qualificado (modalidades tentada e consumada), com vistas a deslocar a competência para julgamento em plenário da ação penal n° 0001702-93.2017.8.14.0074, que atualmente tramita perante a 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA.

O pleito ocorreu em virtude da comoção social instada pelos acontecimentos envolvendo a morte de uma das vítimas, Pedro Eduardo, de cinco anos à data dos fatos.

Da inicial, registro:

Ocorre que a mera divulgação nos portais de notícia de que haveria o julgamento do caso já geraram enorme repercussão na cidade.

Chegou ao conhecimento da Defensoria Pública que foram contratados ônibus para transportar pessoas da zona rural para a sessão do júri.

Além disso, o próprio Comando da Polícia Militar sugeriu aumentar o policiamento no local por considerar que haveria risco.

Nos comentários dos veículos de comunicação os populares estavam pedindo a pena de morte do acusado e afirmando que a justiça não ia acatar a decisão das pessoas que seria justamente prisão perpétua ou pena de morte do senhor Roney.

Além disso, há pessoas comentando que passaram na casa da vítima e trabalharam com a mãe dela.

– Petição inicial, ID 20781503

Em sede de pedidos, requer a DPE seja
desaforado o processo da comarca de Tailândia para município diverso
, para fins de garantia da integridade física do acusado e da convocação de jurados geograficamente distanciados dos fatos, assegurando-se, assim, a imparcialidade do Conselho de Sentença.

O juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia forneceu
informações
sobre o caso no ID 21242874, elucidando todo o caminhar processual e indicando haver assistente de acusação habilitado nos autos.

Em seguida, manifestou-se o Ministério Público de 2º Grau pelo
deferimento
do pleito (ID 21248541)
.

Posteriormente, o juízo de origem prestou informações complementares, apresentando manifestação
também favorável
ao deferimento (ID 21252709).

Tomado o conhecimento sobre a existência de assistente de acusação habilitado nos autos, este Magistrado determinou a intimação da parte para que, desejando, pudesse manifestar-se sobre o desaforamento requerido pela defesa do réu.

No ID 22812035, foi certificada a intimação e inércia do assistente de acusação quanto à manifestação franqueada.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do pleito.

Trata-se de caso favorável à aplicação do instituto do Desaforamento, previsto no CPP em seu artigo 427:

Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou
houver dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou a
segurança pessoal do acusado
, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau e reforçado pelo RMP, constatou-se a existência de risco à higidez do julgamento por elevado risco de imparcialidade do corpo de jurados a ser formado, além da insegurança no que tange à integridade física do acusado.

Foi indicado, de igual modo, a inexistência de local apropriado para a realização da sessão do Júri, especialmente em razão das obras em curso no Fórum de Tailândia/PA, com previsão de duração de 10 meses, de acordo com o TJPAMEM-2024/11643.

Das informações prestadas pela comarca de origem do feito, registro:

O local onde eram realizadas as sessões do Júri, a
Câmara Municipal de Tailândia, também está em reforma
. Desse modo, caso o júri permaneça nesta Comarca, será necessária a
requisição de um espaço em uma das escolas
da cidade, havendo
maior dificuldade em fazer a segurança do local
, especialmente caso a notícia trazida pela Douta Defensoria acerca da
contratação de ônibus para transportar pessoas da zona rural para a sessão do júri se confirme.

Nesse diapasão, além de se verificar
comprometida a imparcialidade dos jurados
, torna-se
prejudicada, também, a segurança do réu
, diante da falta de estrutura física do Fórum Cível e Criminal de Tailândia, em razão da reforma em curso e do número limitado de servidores efetivos laborando presencialmente, tendo em vista que,
em razão da falta de estrutura desencadeada pelas obras, os servidores estão trabalhando em regime de revezamento
(TJPA-REQ-2024/04841-A).

Diante de tal cenário fático-jurídico, este signatário se manifesta
favorável ao pedido de desaforamento
do processo em questão para cidade de maior porte, ante a ocorrência de um conjunto de circunstâncias prejudiciais à ordem pública, ao acusado e às demais partes processuais, com o fito de garantir um julgamento justo, isento e seguro.

– ID 21252709

Neste sentido, vejamos a compreensão assentada pelos tribunais superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja
assegurada a plenitude de defesa
.

III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a
legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência
” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).

IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrario sensu.

V - Agravo regimental a que se nega provimento.

HC 167960 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO AG.REG. NO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 14/05/2019 Publicação: 27/05/2019 Órgão julgador: Segunda Turma

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012).

3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.

4.
Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade
.

5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.

6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018)

Efetivamente demonstrado o prejuízo que pode advir em sediar o julgamento no município de Tailândia
conheço o pleito e DEFIRO o pedido de desaforamento
, para que seja deslocada a competência do julgamento do processo n°
0001702-93.2017.8.14.0074
para uma das varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 11/02/2025